Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703873-83.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CELSO FRANCISCO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, apreendido produto de crime em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. No caso nos autos, inviável acolher os pleitos de absolvição e/ou desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que adquiriu e recebeu de pessoa na Feira do Rolo, deixando de apresentar qualquer documento da suposta compra ou produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado, fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem. 3. Correta a avaliação negativa da conduta social se o acusado comete novo crime enquanto estava cumprindo pena por outro delito. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase, diminuindo a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima., mantido o regime inicial semiaberto. A parte recorrente alega violação aos artigos 180, §3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos termos do artigo 180, §3o, do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 180, §3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028